Tribunal: TJPA
Processo: 0802614-71.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802614-71.2022.8.14.0045

APELANTE: FABIANY CHRISTINA DA SILVA MOREIRA ALMEIDA

APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:____

PROCESSO Nº
0802614-71.2022.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
FABIANY CHRISTINA DA SILVA MOREIRA ALMEIDA

ADVOGADO: ALESSANDRO BARBOSA

APELADO: PORTSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE ENTREGA. DISCUSSÃO GENÉRICA SOBRE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CABIMENTO SOMENTE APÓS A VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão, consolidando a posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a devida constituição em mora do devedor; (ii) analisar se a parte apelante comprovou a abusividade das cláusulas contratuais; e (iii) verificar a possibilidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mora restou regularmente comprovada, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo próprio devedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.

Alegações genéricas sobre abusividade de cláusulas contratuais não são suficientes para afastar a validade do contrato, sendo imprescindível a indicação específica das cláusulas supostamente abusivas e a demonstração da onerosidade excessiva.

5.

O devedor inadimplente não tem direito imediato à devolução das parcelas pagas, pois o contrato de alienação fiduciária prevê que a quitação parcial do financiamento não gera propriedade definitiva sobre o bem, devendo eventual saldo ser apurado após a alienação do veículo e mediante prestação de contas.

6.

O prazo para purgação da mora é de cinco dias após o cumprimento da liminar, conforme estabelecido no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, não podendo ser estendido pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição em mora do devedor fiduciante ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, independentemente da assinatura do próprio destinatário.

2.

Alegações genéricas de abusividade contratual não afastam a higidez do contrato de alienação fiduciária, sendo necessária a indicação precisa das cláusulas impugnadas e a comprovação de onerosidade excessiva.

3.

O devedor inadimplente não tem direito imediato à restituição das parcelas pagas, sendo necessária a alienação do bem e a realização da prestação de contas para apuração de eventual saldo remanescente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 722; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004445-79.2022.8.26.0032, Rel. Des. Hugo Crepaldi, julgado em 16/03/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0802614-71.2022.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
FABIANY CHRISTINA DA SILVA MOREIRA ALMEIDA

ADVOGADO: ALESSANDRO BARBOSA

APELADO: PORTSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
FABIANY CHRISTINA DA SILVA MOREIRA ALMEIDA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA que julgou procedente a
ação de busca e apreensão
movida por
PORTOSEG S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A apelante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes motivos:

1.

Ausência de devolução dos valores pagos:

o

o financiamento foi firmado no valor de R$ 52.184,16, parcelado em 48 prestações de R$ 1.087,17.

o

foram pagas sete parcelas, além da entrada de R$ 12.570,00, totalizando R$ 20.180,19.

o

a sentença permitiu que a instituição financeira retomasse o veículo sem compensação dos valores pagos, contrariando o art. 53 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que veda a retenção integral das parcelas já quitadas.

2.

Irregularidade na notificação extrajudicial:

o

a apelante alega que a assinatura no aviso de recebimento da notificação não corresponde à sua.

o

argumenta que a jurisprudência exige que a notificação seja recebida efetivamente pelo devedor para a constituição válida da mora.

o

dessa forma, requer a nulidade da notificação, o que comprometeria a fundamentação da sentença.

3.

Onerosidade excessiva do contrato

o

o valor financiado de R$ 52.184,16 supera o valor de mercado do veículo, que, segundo a Tabela FIPE, é de R$ 38.371,00.

o

a cobrança de juros capitalizados e encargos moratórios seria abusiva, desrespeitando os princípios do CDC e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4.

Direito à purgação da mora:

o

a apelante defende que tem direito a regularizar a dívida mediante o pagamento das parcelas vencidas, e não da integralidade do contrato, como exige a sentença.

o

argumenta que o art. 54, §2º, do CDC assegura ao consumidor a possibilidade de evitar a perda do bem, bastando quitar os valores em atraso.

o

requer que seja permitido o depósito judicial das parcelas vencidas e a consequente restituição do veículo.

Ao final, a recorrente requer:

·

a extinção da ação sem julgamento do mérito, em razão da ausência de devolução dos valores pagos antes da apreensão do veículo.

·

a nulidade da notificação extrajudicial, pois não foi recebida pessoalmente pela devedora.

·

a revisão dos encargos cobrados, reconhecendo a onerosidade excessiva do contrato.

·

a permissão para purgar a mora mediante o pagamento das parcelas vencidas e a consequente restituição do veículo.

Contrarrazões (PJe Id nº 20.160.681).

É o relatório.
Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta do plenário virtual da próxima sessão desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0802614-71.2022.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: REDENÇÃO/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
FABIANY CHRISTINA DA SILVA MOREIRA ALMEIDA

ADVOGADO: ALESSANDRO BARBOSA

APELADO: PORTSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADA: ROSANGELA DA ROSA CORREA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preliminarmente, mantenho os benefícios decorrentes do conhecimento ao direito da justiça gratuita já haviam sido implementados pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA e, em juízo de admissibilidade, reconheço a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos, imprescindíveis à interposição do recurso.

A sentença não comporta reparo.

É cediço que a ação de busca e apreensão tem por objetivo restabelecer a posse do bem nas mãos do proprietário fiduciário ou credor, para que possa vendê-lo a terceiro, com a finalidade de por fim ao seu débito.

Cabe ressaltar que, embora se admita a discussão sobre valores cobrados pela instituição financeira nesta ação de busca e apreensão, a discussão apenas pode ser realizada em caso de impugnação específica das abusividades verificadas na avença.

Todavia, a requerida buscou por meio de alegações genéricas discutir a abusividade das cláusulas do financiamento, sem sequer especificar quais e porque seriam abusivas, o que não deve prosperar.

Especificamente no tocante ao tema da incidência de juros e tarifas abusivos, o apelante limita-se a afirmar que o contrato seria de adesão e que as instituições financeiras praticam cobranças abusivas, sem fazer qualquer remissão ao contrato por ele assinado, tampouco indicando os valores que reputava devidos ou as tarifas abusivas, de forma que insubsistente a alegada abusividade dos juros e tarifas praticados.

Ressalte-se, por fim, com relação às alegadas cláusulas contratuais abusivas, que supostamente colocaram a requerida/consumidora em desvantagem exagerada, a apelante não se prestou a bem especificar quais seriam as referidas cláusulas, tampouco porque seriam estas incompatíveis com a boa-fé. Limitou-se a fazer um paralelo entre o valor do bem e o valor do financiamento.

Assim, diante das alegações genéricas de abusividade das cláusulas e dos valores cobrados, sem correspondência objetiva com o que foi praticado pelo autor-apelado, inviável o acolhimento da pretensão recursal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Sentença de procedência – DISCUSSÃO DE CLÁSULAS – Alegações genéricas de abusividade das cláusulas e valores – Abusividades não demonstradas – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Impossibilidade – Ressarcimento apenas em caso de eventual saldo remanescente após alienação do veículo – Prestação de contas que pode ser realizada nos próprios autos da ação de busca e apreensão – Majoração dos honorários recursais – Negado provimento”.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1004445-79.2022.8 .26.0032 Araçatuba, Relator.: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 16/03/2023, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2023).

Também não prospera o pleito recursal para que seja julgada extinta a ação em decorrência da não devolução das parcelas pagas pelo requerido em relação à avença firmada entre às partes.

Isto porque em caso de inadimplemento das parcelas pactuadas em contratos garantidos por alienação fiduciária, o credor mantém a propriedade resolúvel e posse indireta do bem, enquanto o devedor detém a posse indireta e o utiliza como se dono fosse. O bem, por sua vez, consiste em garantia do contrato, de modo que, em caso de inadimplemento, estabelece o ordenamento pátrio que este será vendido a terceiros e o valor obtido, utilizado para pagamento do crédito e despesas decorrentes do inadimplemento, nos termos do artigo 2º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, cabendo à instituição financeira restituir ao consumidor eventual saldo remanescente da alienação do veículo.

Com efeito, o apelante não nega o inadimplemento do contrato, limitando-se a alegar de forma genérica a abusividade de cláusulas. Logo, a procedência da demanda deve ser mantida diante do incontroverso inadimplemento das parcelas mencionadas. E, diferentemente do que afirma a parte recorrente, as parcelas pagas não devem ser imediatamente devolvidas, tampouco representam enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Neste sentido, com a venda do automóvel objeto da presente demanda, o devedor tem direito à prestação de contas para apuração de eventual saldo remanescente e será ressarcida apenas em caso de saldo em seu favor, conforme prevê a legislação que regula o tema:
“Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.

No que pertine à constituição da mora,

recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou os recursos representativos da controvérsia estabelecendo a seguinte tese com efeito repetitivo:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

No caso, contata-se que a apelada instruiu o processo de origem com aviso de recebimento encaminhado ao endereço informado no contrato que confirma que no dia 04 de maio de 2022 a notificação foi recebida no endereço do contrato (PJe Id nº 20.160.597 – p. 03). Logo, considera-se efetuada a notificação, conforme decidido pela Corte Superior com efeito vinculante.

Portanto, como a carta foi encaminhada ao endereço do contrato, independentemente de entrega, está constituída a mora.

Melhor sorte não assiste à recorrente quando pleiteia o reconhecimento do direito de purgar a mora, uma vez que, nos termos do §2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o prazo para

purgação da mora é de 05 dias após executada a liminar (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004890-45 .2024.8.11.0000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024).

Posto isto,
conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tendo em vista o quanto disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, os quais devem permanecer suspensos em relação ao recorrente por ser beneficiário da justiça gratuita, conforme disciplina no § 3º do art. 98 do CPC.

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/04/2025